Tribunal: TJMT
Processo: 1031011-72.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031011-72.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (RECORRENTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso

:

1031011-72.2022.8.11.0003

Origem

:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s)

:

ÁTILA RODRIGUES JAPIASSÚ DOS SANTOS

Recorrida(s)

:

SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

Relator

:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - ALEGAÇÃO DE FALHA E SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA -
FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA ATENDIDA - VAZAMENTO NÃO CONSTATADO – AUSÊNCIA DE DIREITO AO REFATURAMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
FATURA PAGA COM ATRASO SUPERIOR A 50 (CINQUENTA) DIAS – CONSUMIDOR QUE CONTRIBUIU PARA A SUSPENSÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a
reclamante/recorrente reformar a decisão monocrática
prolatada no id. 197134775, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedente o pedido autoral
de declaração de inexistência de débitos em seu nome, bem como de condenação da autarquia reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de danos morais, e danos materiais na forma dobrada, no importe de R$ 1.540,54.

Em argumento recursal, a recorrente alega que os pareceres emitidos com as ordens de serviços das vistorias realizadas são documentos unilaterais, as quais não foram feitas em sua presença, conforme pleiteado. Alega que tal situação violou o contraditório e a ampla defesa, uma vez que não pôde apresentar defesa administrativa.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora sofreu com aumentos excessivos em sua fatura de água, alegando ter sido indicado consumo superior ao usual, nos valores de R$ R$ 273,91 em setembro/2022, R$ R$ 303,88 em outubro/2022 e R$ R$ 192,19 em novembro/2022.

Aduz, ainda, que fez requerimento administrativo em 10/10/2022, solicitando visita técnica em seu endereço para averiguar se havia algum vazamento a justificar tal aumento na fatura.

Informa também que, em 15/12/2022, percebeu que estava sem água em sua residência, tendo contatado a ré no dia seguinte, a qual informou que houve suspensão no fornecimento (“corte no cavalete”) desde 06/12/2022.

A reclamada, em sede de contestação, narra que foram feitas três vistorias na unidade consumidora, sendo que em nenhuma se constatou qualquer problema de vazamento ou defeito no hidrômetro.

Sustenta a ausência de danos morais, uma vez que a suspensão no fornecimento de água não caracteriza má prestação de serviço, pois foi executada em 06/12/2022, após a emissão de comunicado de débito, com fixação de data posterior de limite de vencimento (25/11/2022), sendo que o autor não efetuou o pagamento da fatura do mês de outubro de 2022, com vencimento em 13/10/2022, totalizando 53 dias de mora.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, entendo que
não há que se falar em danos morais sofridos pela autora
, a ensejar indenização, tendo em vista que
cabe ao consumidor realizar o pagamento das faturas em dia para obter a contraprestação do serviço. Portanto, tendo o recorrente quitado sua dívida com atraso, não cumpriu com a sua parte do contrato, contribuindo para a suspensão no fornecimento de água.

Diante disso, entendo que o recorrente colaborou para o ocorrido, tendo assumido o risco de ver suspenso o fornecimento de água em sua residência, não havendo que se falar em ocorrência de danos morais.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA.

Situação em concreto que não permite concluir pela ocorrência de afronta a algum dos atributos da personalidade. Fatura adimplida com considerável atraso, mais de 30 dias
. Consumidor que, apesar disso, manteve-se inerte, não tomando qualquer precaução para evitar a suspensão do fornecimento. Dano moral afastado. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. RECURSO PROVIDO.

(TJRS - Recurso Cível, Nº 71003523958, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 09-08-2012) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações da recorrente de cobrança de valores acima da média de consumo, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o Juízo sentenciante.

Nesse viés, foram feitas três vistorias no imóvel ante os requerimentos administrativos da autora e, em nenhuma ocasião, a prestadora de serviços reclamada a localizou para que pudesse fazê-lo em sua presença. É certo que não é viável que uma autarquia de tal porte, que atenda um município do porte de Rondonópolis, esteja à disposição do usuário do serviço para realizar uma vistoria no horário em que este se encontra em casa.

Outrossim, os atos administrativos têm presunção de veracidade e legitimidade, sendo razoável que sejam reconhecidos os pareceres emitidos pela autarquia reclamada acerca das vistorias realizadas no hidrômetro como prova hábil a demonstrar a ausência de vazamento ou algum defeito causador do aumento do consumo.

Por sua vez, percebe-se do histórico de consumo da reclamante que os valores de suas faturas oscilam com certa frequência, a exemplo dos meses de outubro e novembro de 2021 e janeiro, maio e dezembro de 2022, em que houve cobrança de valores acima de R$ 100,00, o que levaria à conclusão de que a fatura de novembro de 2022, por exemplo, não se enquadre como acima da média.

Assim, tenho que
a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024